Tribunal: TJSP
Processo: 1013216-51.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013216-51.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante REINALDO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, com efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013216-51.2019.8.26.0032/50000 - Voto no 77482
2
Emb. Dec. 1013216-51.2019.8.26.0032/50000 Araçatuba 3a VC VOTO 77482
Embgte: Reinaldo Pereira (Justiça Gratuita).
Embgda: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EIVA
CONFIGURADA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
MODIFICATIVO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
201/204, que, na parte conhecida, deu parcial provimento à apelação
interposta contra sentença que julgou procedente em parte demanda
revisional de contrato bancário.
Alega o agravante que o acórdão é omisso. Aduz que
não houve a majoração dos honorários advocatícios, embora o
recurso tenha sido parcialmente provido. Pugna pela fixação dos
honorários nos termos do art. 85, § 8o, do C.P.C. em R$ 5.000,00.
Pede o recebimento, com efeito modificativo.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do C.P.C., a
embargada manifestou-se pela rejeição dos declaratórios.
É o relatório.
Os presentes embargos comportam acolhimento.
É que realmente restou configurada a eiva apontada,
já que o acórdão embargado não tratou da distribuição dos ônus
sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso, na parte
conhecida.
Na espécie, o magistrado sentenciante já havia
reconhecido a recíproca sucumbência, a qual foi mantida pela Turma
Julgadora. No entanto, diante do parcial provimento do recurso do
autor, a sucumbência da ré agora é de maior proporção. Assim, ela
deve arcar com 3/4 das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios do patrono do autor que fixo, com
fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$ 1.100,00, atualizáveis
da intimação do presente. O autor arcará com 1/4 das custas e
despesas processuais e com honorários advocatícios do patrono da ré
que fixo, com fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C. em R$ 900,00,
observado o disposto no § 3o, do art. 98, do C.P.C.
Pelo exposto, acolho os embargos, com efeito
modificativo.
Campos Mello
Desembargador Relator